Tribunal: TCU
Processo: 015.010/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 132023, modalidade Pregão e Uasg 257022 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Serviços de transporte aéreo: Helicóptero para atender a demanda de assistência à Saúde Indígena do DSEI/ARP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:)

Inteiro teor:
Acórdão 1067/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 13/2023, conduzido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus - Ministério da Saúde (Dsei/ARP), cujo objeto consiste na contratação de serviços de transporte aéreo (helicóptero) para atendimento da assistência à saúde indígena. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que o procedimento licitatório originou a Ata de Registro de Preços 48/2023, mas não foi utilizado, encontrando-se arquivado, conforme informações prestadas pelo próprio Dsei/ARP (peça 68); Considerando que, diante desse cenário, resta configurada a perda de objeto da representação; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e considerar prejudicada a análise de mérito, em razão da perda de objeto, bem como informar ao Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus - Ministério da Saúde e ao representante o teor desta deliberação, arquivando-se, em seguida, os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 015.010/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 015.128/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Marica Taxi Aereo Ltda (31.548.241/0001-01). 1.3. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus - Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Fernando Carlos da Silva Telles, representando Ambipar Flyone Servico Aereo Especializado, Comercio e Servicos S/a. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.